Tribunal: TJPA
Processo: 0801761-79.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801761-79.2022.8.14.0104

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito que julgou totalmente procedentes os pedidos para reconhecer a prescrição das cobranças anteriores, declarar a inexistência do débito em questão e condenar a ora Apelante à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada a sentença para declarar totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

III. Razões de decidir

3.
A
Equatorial Pará Distribuidora de energia S.A.
, enquanto concessionária de energia elétrica, presta serviços públicos essenciais, sendo responsável pela infraestrutura de transmissão e distribuição de energia, os quais devem ser prestados de forma adequada, eficiente, segura e contínua, de acordo com o artigo 175 da Constituição Federal.

4.
A Apelante dispõe de meios técnicos, dos quais o Apelado não dispõe, para comprovar a adequada prestação do serviço, bem como a regularidade do procedimento de inspeção e perícia técnica para justificar a cobrança em duplicidade referente ao consumo de energia faturado no mês nas instalações da referida escola.

5.
A Concessionária Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade de sua conduta, conforme previsto no artigo 373, II, do CPC e no artigo 6º, VIII, do CDC, não havendo, no presente caso, justificativa para a duplicidade de cobrança da mesma escola.

6.
A

manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, artigo 175; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, VIII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº 0801761-79.2022.8.14.0104) interposta pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito que julgou totalmente procedentes os pedidos para reconhecer a prescrição das cobranças anteriores a 08/2017, declarar a inexistência do débito em questão e condenar a ora Apelante à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para:
1)

RECONHECER
a prescrição que atinge as cobranças anteriores a
08/2017
;
2)

DECLARAR a INEXISTÊNCIA
do(s) débito(s) tratado(s) nos autos, referente ao medidor de n°0308875;
3)

CONDENAR
o requerido a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente cobrado relativo ao contrato acima, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação;
4)

CONFIRMAR
a tutela de urgência.

Em suas razões (Id. 27817646), a Apelante alega, em síntese, a inexistência de vício na prestação do serviço e ausência de cobrança em duplicidade, uma vez que a construção da Escola Municipal de São Sebastião foi realizada por fases, sendo inaugurada antes da sua completa finalização.

Aduz que as unidades em questão se referem a setores diferentes e específicos do mesmo imóvel, ou seja, a utilização de kWh de cada unidade consumidora registra o consumo realizado por área distinta do imóvel, logo, o kWh é faturado apenas uma vez, não havendo duplicidade.

Afirma que a Apelada não cumpriu com as obrigações pertinentes ao usuário do serviço, considerando a retirada do medidor, e a ausência de comunicação à Concessionária de Energia sobre o ocorrido.

Informa que, em vistoria realizada em 06/07/2022, identificou-se que a CC nº 15013958 estava com medidor eletromecânico, e constatou-se que o equipamento não estava registrando corretamente o consumo, razão pela qual houve a sua substituição, sendo o medidor antigo lacrado e enviado para análise pelo INMETRO.

Suscita ainda a impossibilidade de restituição em dobro de qualquer valor em razão da inexistência de valores pagos indevidamente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, declarando os pedidos da inicial totalmente improcedentes.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 29282644), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O recorrido acrescenta que as cobranças em duplicidade ocorrem desde o ano de 2009, muito antes da construção da quadra da escola (que ocorreu em 2012) e da suposta instalação de novo medidor na quadra (em 06/07/2022), sendo, portanto, impossível que a conta de nº 12704542 se referisse inicialmente à quadra da escola, pois esta sequer existia à época do início das cobranças duplicadas.

Alega, quanto ao medidor antigo enviado para análise pelo INMETRO, que tal perícia não é exigível, não havendo qualquer resposta quanto ao resultado da análise do medidor.

Afirma que houve erro por parte da Concessionária no cadastro do novo medidor e que o Município agiu de boa-fé, pagando as faturas tempestivamente enquanto buscava resolver a situação administrativamente, sendo devida a repetição de indébito em dobro.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pela não intervenção no feito em razão de ausência de interesse público primário e relevância social (Id. 30005561).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise reside em verificar
se
deve ser reformada a sentença para declarar totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

No caso concreto, a Escola de Ensino Fundamental São Sebastião, localizada na Vila Roça Comprida, no Município de Breu Branco, é usuária da unidade consumidora de energia elétrica, inscrita no CDC sob o nº 15013958, com o medidor nº 308875-4.

Contudo, desde o ano de 2009, a escola Municipal vem recebendo cobranças em duplicidade, identificadas na fatura como conta contrato nº 12704542, com medidor nº 308875, o qual o Apelado afirma não existir à época das cobranças.

A Apelante afirma que as contas são referentes a fases diversas, representando duas partes (unidades consumidoras) da mesma escola, entretanto, o Município afirma que a
construção da quadra da escola ocorreu no ano de 2012 e que a suposta instalação do novo medidor na quadra ocorreu 10 anos após, em 06/07/2022.

O Município informa ainda que, após a retirada do medidor antigo, a instalação do novo medidor (nº 27000430108) na quadra da escola foi realizada em 06/07/2022, sem que houvesse registro de solicitação por parte do Município, sendo cadastrado erroneamente com o mesmo número da conta inexistente (nº 12704542), perpetuando a duplicidade indevida da cobrança.

Sem resposta pela via Administrativa, o Apelado ajuizou a
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, a qual foi julgada pelo Juízo de primeiro grau totalmente procedente para reconhecer a prescrição das cobranças anteriores a agosto de 2017, declarar a inexistência do débito em questão e condenar a ora Apelante à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

A
Equatorial Pará Distribuidora de energia S.A.
, enquanto concessionária de energia elétrica, presta serviços públicos essenciais, sendo responsável pela infraestrutura de transmissão e distribuição de energia, os quais devem ser prestados de forma adequada, eficiente, segura e contínua, de acordo com o artigo 175 da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

No presente caso, configura-se a relação de consumo entre as partes, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, artigo 2º, que prevê:

Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Dessa forma, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Acerca do ônus da prova, o artigo 373, II, do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. (Grifo nosso)

Outrossim, a Apelante dispõe de meios técnicos, dos quais o Apelado não dispõe, para comprovar a adequada prestação do serviço, bem como a regularidade do procedimento de inspeção e perícia técnica para justificar a cobrança em duplicidade referente ao consumo de energia faturado no mês nas instalações da referida escola.

Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à Apelante, pois a mesma escola está sendo cobrada por dois contratos diferentes, nº 12704542 e nº 0308875, sem o devido Contraditório e Ampla Defesa em sede Administrativa, conforme se observa pela utilização do Termo de Ocorrência (TOI), o qual é documento unilateral produzido pela própria Concessionária, para apurar irregularidade.

Assim, a decisão recorrida bem consigna a respeito:

Na verdade, a EQUATORIAL não age para consecução de segurança jurídica nesses casos, na medida em que usa de procedimento unilateral para constatação de fraude, oferecendo o Termo de Ocorrência como se fosse documento dotado de verdade absoluta, e utiliza dois números de contratos para uma mesma escola.

O inciso II do art. 129 da resolução 414/2010 da ANEEL que permite a realização de perícia técnica a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor, ou seu representante legal.

O art. 129 da resolução em tela declara que, constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular a distribuidora deve adotar as providências necessárias à sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

Deveria a concessionária primeiramente emitir o Termo de Ocorrência de Inspeção, em formulário próprio, contemplando as informações necessárias ao registro da irregularidade e em seguida solicitar os serviços de perícia técnica do órgão metrológico oficial, ou outro órgão público apto para a produção da prova técnica.

O Município Apelado apresentou documentação que comprova o direito alegado, qual seja: o Termo de Ocorrência (TOI) (Id. 27817605); as tentativas de resolução da questão por meio de ofícios enviados à Equatorial requerendo esclarecimento acerca das contas contrato e o resultado da perícia técnica (Id. 27817606); a relação de faturas de energia elétrica e a comparação da similaridade dos valores das duas faturas (Ids. 27817607 e 27817608); faturas em duplicidade (Ids. 27817616, 27817617, 27817618, 27817619, 27817620 e 27817621) e o comprovante de pagamento da fatura referente ao ano de 2009, quando se iniciou a duplicidade de cobrança (Id. 27817611).

Enquanto a Concessionária Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade de sua conduta, conforme previsto no artigo 373, II, do CPC e no artigo 6º, VIII, do CDC, estando ausentes, por exemplo, o registro de solicitação de nova instalação de medidor e o resultado da perícia técnica realizada, não havendo, no presente caso, justificativa plausível para a duplicidade de cobrança da mesma escola.

Dessa forma,
a manutenção da sentença
é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026